Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713979-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUDITH MARCELINA ROSA LEAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JUDITH MARCELINA ROSA LEAL contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF E DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE contra ato que não deu provimento ao Recurso Administrativo da Impetrante apresentado em face das questões 2, 3, 12 e 15 da Prova Objetiva do Caderno Tipo A do concurso para o cargo de Cuidador Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido. O feito foi pautado para julgamento. A impetrante pleiteou a homologação de desistência do "mandamus" (ID 14195958). Sendo desnecessária a manifestação do Órgão Colegiado, bem como da parte adversa, por se tratar de direito público subjetivo, homologo o pedido de desistência da impetrante, e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora